Tribunal: TJES
Processo: 5031723-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031723-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER LUIZ RIGOTTI e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5031723-75.2023.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
CLEBER LUIZ RIGOTTI, NEURIZETE MARIA LOVATE RIGOTTI, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL-LITORANEO.

RECORRIDOS:
OS MESMOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM INTERNACIONAL. LIBERAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS NO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO EMISSOR E BANDEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
CLEBER LUIZ RIGOTTI
,
NEURIZETE MARIA LOVATE RIGOTTI
,
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
e
COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL-LITORANEO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar aos autores o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A condenação decorre da impossibilidade de utilização de cartão de crédito em viagem ao Peru, mesmo após a realização dos procedimentos de liberação de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, os requerentes (Cleber e Neurizete) pleiteiam a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00, sustentando que a quantia fixada é insuficiente diante do sofrimento experimentado e da perda de diversos passeios planejados.

3.

A requerida MASTERCARD argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser mera detentora da bandeira. No mérito, alega ausência de nexo causal e inexistência de danos morais indenizáveis.

4.

O requerido SICOOB sustenta a inexistência de falha no serviço, atribuindo o evento a problemas técnicos de terceiros (adquirente Izipay), e afirma a inexistência de prova de lesão à honra dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela MASTERCARD. Conforme a teoria da asserção adotada pelo sentenciante, a legitimidade decorre da narrativa autoral e da incontroversa participação das empresas em parceria comercial na cadeia de fornecimento do serviço.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os primeiros recorrentes se enquadram como consumidores e os últimos recorrentes como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo aos recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

Sendo a relação consumerista, impõe-se a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por defeitos no serviço (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).

8.

Os autores demonstraram a realização prévia do "aviso de viagem" e a tentativa frustrada de utilizar o cartão no exterior. O depoimento da testemunha do banco confirmou a existência de problemas de comunicação com a rede, os quais os réus não lograram sanar tempestivamente durante a estada dos autores no exterior. A prova testemunhal dos autores confirmou que os requerentes ficaram impedidos de realizar passeios e frequentar restaurantes, dependendo de auxílio financeiro de terceiros integrantes do grupo, cujos cartões, vinculados aos mesmos requeridos, funcionaram normalmente.

9.

Incumbia aos requeridos provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, CDC), ônus do qual não se desincumbiram. A alegação de instabilidade na adquirente local (Izipay) constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, não afastando o dever de indenizar.

10.

Quanto à responsabilidade da bandeira do cartão, embora a Mastercard alegue ser apenas uma instituidora de arranjo de pagamento e não administrar o crédito diretamente, ela é a detentora da tecnologia e da rede que permitem que o cartão do Sicoob seja aceito no exterior. Sem a bandeira, o serviço de uso internacional seria impossível; logo, ambas lucram com a operação e devem responder juntas perante o consumidor. Ademais, pela Teoria da Aparência, o consumidor muitas vezes escolhe o produto pela confiança na marca "Mastercard" (especialmente categorias como Black Meriti), e não apenas pelo banco emissor. A marca estampada no cartão gera uma garantia implícita de que aquele serviço funcionará globalmente onde houver aceitação da rede. A alegação de que a falha pode ter ocorrido na adquirente (máquina Izipay) não exime a bandeira. Problemas na rede de captura e transmissão internacional são considerados fortuito interno, riscos inerentes à própria atividade das rés que não podem ser transferidos ao consumidor.

11.

Enquanto o Sicoob responde pela falha na gestão direta da conta e da assistência, a Mastercard responde pela falha sistêmica na rede que ostenta seu nome. Ambas são responsáveis pela frustração da viagem.

12.

Quanto à responsabilidade do Sicoob, como emissora do cartão, a sua responsabilidade é direta e contratual. Os autores alegam ter realizado a "liberação de segurança" via aplicativo e confirmado com funcionários do banco que "estava tudo certo" para a viagem. Ao garantir a funcionalidade e falhar na prestação prática, o banco violou o dever de cuidado e a legítima expectativa do consumidor. As conversas juntadas mostram que, mesmo após o contato dos autores informando o problema no Peru, a solução não foi imediata, forçando os clientes a dependerem de terceiros para subsistência.

13.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano moral restou configurado, pois a situação vivenciada em solo estrangeiro, com a frustração da legítima expectativa de uso de serviço essencial e a necessidade de empréstimos para subsistência, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a integridade psicológica dos consumidores. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

14.

Quanto ao valor do dano moral, também objeto de recurso dos autores
, o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, para cada autor, mostra-se inexpressivo frente ao porte econômico doa réua e não atende plenamente ao caráter pedagógico-punitivo da medida. A situação vivenciada, privação de meios de pagamento em país estrangeiro, necessidade de auxílio de terceiros e frustração de lazer planejado, atinge a dignidade e a integridade psíquica dos consumidores. O tempo útil desperdiçado em tentativas vãs de contato com o banco emissor durante as férias no Peru também deve ser considerado na fixação do dano. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando precedentes de casos análogos no TJES citados pelos recorrentes, propõe-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

15.

Por derradeiro, impede registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais pode ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das rés MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL-LITORANEO, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

b)
DOU PROVIMENTO
aos recursos dos autores CLEBER LUIZ RIGOTTI, NEURIZETE MARIA LOVATE RIGOTTI para reformar parcialmente a sentença, majorando a condenação solidária em danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com juros e correção monetária na forma já estabelecida pela sentença.

17.

CONDENO
as recorrentes MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL-LITORANEO ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários em relação aos autores CLEBER LUIZ RIGOTTI e NEURIZETE MARIA LOVATE RIGOTTI, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)